Tribunal: TJMT
Processo: 1022801-33.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022801-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE BATISTA CARDOSO - CPF: 630.242.841-68 (RECORRENTE), LUCIENE CRISTINA DOROCH - CPF: 615.737.601-53 (ADVOGADO), BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CNPJ: 07.756.651/0001-55 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1022801-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1022801-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
Brasil Tecpar Serviços de Telecomunicações S.A.

Recorrida:
Cristiane Batista Cardoso

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE EXCLUSÃO PREVISTO NA SÚMULA 548 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a exclusão definitiva do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos discutidos, e condenou a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida da inscrição negativa mesmo após a quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, após o pagamento integral do débito, configura falha na prestação de serviço; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o credor deve providenciar a exclusão do registro de inadimplência no prazo de cinco dias úteis a partir do pagamento integral do débito.

4.

Comprovado o pagamento e a manutenção da inscrição negativa por mais de dois meses, sem justificativa plausível, resta caracterizada a falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A manutenção indevida do nome em cadastro restritivo de crédito após a quitação do débito gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo.

6.

O valor da indenização deve observar proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano e caráter pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo após o pagamento integral da dívida configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

O valor da indenização por dano moral deve ser proporcional à gravidade da conduta e às peculiaridades do caso concreto, admitindo redução quando fixado de forma excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55; Súmula 548 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1028257-26.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14/10/2024,; TJMT, Recurso Inominado nº 1028950-79.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 21/10/2024,.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1022801-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1022801-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
Brasil Tecpar Serviços de Telecomunicações S.A.

Recorrida:
Cristiane Batista Cardoso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por Brasil Tecpar Serviços de Telecomunicações S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais Cumulada com Pedido de Liminar.

Origem:
6º

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 305374887):

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos na demanda e condenando a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 305374888)
:
defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou, como pedido alternativo, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 305374893):

requer a manutenção da sentença
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1022801-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1022801-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
Brasil Tecpar Serviços de Telecomunicações S.A.

Recorrida:
Cristiane Batista Cardoso

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Da narrativa inicial, a autora alega
que
em 26/02/2025, teve seu pedido de empréstimo negado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, em razão de estar com o nome inscrito nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA).

Aduz que mantinha contrato de prestação de serviços de internet com a requerida, o qual foi cancelado em 17/07/2024. Entretanto, a recorrente cobrou valores supostamente residuais referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, ou seja, dois meses após o cancelamento.

Ao tomar conhecimento dos débitos, a autora quitou integralmente as parcelas, no total de R$ 297,69 (duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), em 28/01/2025, ainda que a inscrição negativa tivesse sido efetuada em 06/01/2025.

Contudo, a requerida não providenciou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos no prazo legal de cinco dias, mantendo-a negativada por mais de dois meses.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida comprovou o pagamento das faturas que originaram a negativação de seu nome. Os documentos juntados aos autos demonstram que em 28/01/2025 foram quitados os valores de R$ 248,22 (duzentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos) e R$ 49,47 (quarenta nove reais e quarenta e sete centavos), totalizando R$ 297,69(duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos)
.

Não obstante o pagamento integral do débito, a recorrente manteve a inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes até 07/04/2025 (Id. 305371445).

Nos termos da Súmula 548 do STJ, "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito".

No caso em análise, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), deixando de apresentar justificativa plausível para a manutenção da negativação após o pagamento integral da dívida.

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando ato ilícito passível de reparação civil.

No tocante aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, após a quitação da dívida, gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

Isso porque a permanência indevida da inscrição negativa causa constrangimentos, transtornos e limitações ao exercício de atividades comerciais e financeiras do consumidor, afetando sua honra e imagem perante terceiros.

No caso em tela, restou demonstrado que a recorrida teve seu nome mantido indevidamente nos cadastros de inadimplentes por mais de dois meses após o pagamento integral da dívida, o que, por si só, configura dano moral indenizável.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. (N.U 1028257-26.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”.

“RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA.
NEGATIVAÇÃO
DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NÃO ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54/STJ) (N.U 1028950-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”

Quanto ao do valor da indenização por danos morais cuja redução a recorrente requer, sabe-se que a quantia indenizatória deve ser proporcional, justa e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Deste modo, verifica-se que

o valor arbitrado de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da autora, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor indenizatório para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025